Tribunal: TJPA
Processo: 0803864-87.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803864-87.2021.8.14.0009

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: RAFAELLA CONCEICAO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAIS. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. CONFUSÃO COM O PRÓPRIO MÉRITO DA DEMANDA. REJEITADA. MÉRITO. DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. BANCO NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE COMPETIA. O RISCO DE FRAUDE DE TERCEIROS É DO BANCO.
SÚMULA N. 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS.
A DEVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE DO CONSUMIDOR NÃO DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS, QUANDO A SUA CONDUTA FOR CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) ENCONTRA-SE DE ACORDO COM O QUE VEM SENDO DETERMINADO POR ESTA TURMA JULGADORA. INCIDÊNCIA DOIS JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SUMULA N.54 DO STJ. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE ASTREINTES. DESCABIMENTO. BANCO QUEDOU-SE INERTE UQANDO DEVERIA CUMPRIR COM A DECISÃO JUDICIAL. VALOR POSSIVEL DE SER SUPORTADO DADO AO PORTE ECONÔMICO DO BANCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A preliminar de inépcia da inicial por ausência de provas se confunde com o próprio mérito da demanda, posto que consiste em análise das provas acostadas, nas quais se baseiam os pedidos. Logo, não há o que se falar em inépcia da inicial, sendo a análise do conjunto probatório e sua valoração a própria análise da lide ora trazida a este órgão ad quem.

II -
A configuração de fraude de terceiro, fato este, que parece ser o que ocorreu no presente caso, não isenta a ré de responsabilidade, eis que tal fraude é bastante comum, sendo que esta circunstância apenas influencia na fixação do valor da indenização, já que o fornecedor não pode atribuir a falha da segurança do serviço que presta ao consumidor. O risco de fraude de terceiros é da apelante, tratando-se de fortuito interno, conforme entendimento do STJ.

III -
A devolução do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva.

IV -
O
s descontos indevidos vão além de um mero dissabor ou aborrecimento corriqueiro, configurando verdadeiro abalo moral, sendo que
a doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

V -
Considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença, qual seja o de R$5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido, posto que se encontra de acordo com o que vem sendo arbitrado por esta Turma julgadora em casos semelhantes.

VI -
Com relação a incidência dos juros, caminhou bem a sentença ao fixa-los a partir do evento danoso, em obediência à Sumula n.54 do STJ, não havendo qualquer espaço para tal discussão.

VII - Não merece redução o valor arbitrado a título de multa, considerando-se o porte econômico do banco, bem como que este quedou-se inerte em efetivar o que fora decidido judicialmente.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0803864-87.2021.8.14.0009

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: RAFAELLA CONCEIÇÃO DA SILVA

ADVOGADO: EDUARDO SILVA DE CARVALHO E OUTRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAIS
proposta por
RAFAELLA CONCEIÇÃO DA SILVA.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que
recebeu uma ligação do numeral 91 3425-2166, o qual consta nos documentos de abertura de sua conta junto ao Banco requerido, sendo o mesmo contato da gerente de sua conta, tendo a pessoa se identificado como funcionário do Bradesco, e solicitado atualização de segurança de sua conta, o que após verificou que haviam realizado um empréstimo no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) e sua conta estava sem fundos
.

Aduziu que apesar de contatar o Banco requerido para informar sobre a fraude de que foi vítima, este continua a fazer cobranças, incluindo juros, tendo inclusive negativado o nome da parte autora em listas de inadimplentes, e passado a efetuar cobranças por ligações de forma frequente, o que motivou a propositura da presente ação.

O feito foi contestado.

Ao prolatar sentença, o Juízo Singular entendeu pela procedência em parte do pleito, tendo declarado a nulidade do empréstimo, bem como condenado o banco ao pagamento a ressarcir os valores retirados da conta da Autora no valor de R$26.098,20 (vinte e seis mil, noventa e oito reais e vinte centavos), com correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso (Súmula 43, STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como indenizar a autora por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ).

Condenou, ainda, o banco requerido ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) como multa por descumprimento da decisão liminar
.

Inconformado, o banco interpôs recurso de apelação arguindo preliminarmente a inépcia da inicial, posto que não seria possível verificar as provas dos fatos que constituem o direito alegado.

Prosseguiu aduzindo que
o banco recorrente não tem responsabilidade por transações efetuadas na ocasião, pois não houve qualquer falha de segurança, uma vez que as movimentações questionadas foram realizadas através do “MOBILE BANK” (celular), efetuado por meio da inserção de senha da conta corrente e chave de segurança ou token.

Alegou ser imperioso que se afaste sua condenação em danos materiais, bem como nos danos morais, tendo requerido alternativamente que fosse minorada sua condenação.

Quanto à incidência de juros, argumentou que deveria ocorrer a partir da prolatação da decisão e não do evento danoso e advogou que a multa por descumprimento deveria ser reduzida para evitar enriquecimento sem causa.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0803864-87.2021.8.14.0009

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: RAFAELLA CONCEIÇÃO DA SILVA

ADVOGADO: EDUARDO SILVA DE CARVALHO E OUTRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAIS
proposta por
RAFAELLA CONCEIÇÃO DA SILVA.

Inicialmente, não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

De outra banda não se pode punir o jurisdicionado pelo simples fato de uma mera possibilidade, sem qualquer prova robusta de má-fé, mitigando-se de qualquer forma o constitucional direito de ação

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

Inicialmente mister destacar que a preliminar se confunde com o próprio mérito da demanda, posto que consiste em analise das provas acostadas, nas quais se baseiam os pedidos.

Não há o que se falar em inépcia da inicial, sendo a análise do conjunto probatório e sua valoração a própria análise da lide ora trazida a este órgão ad quem.

Assim, rejeito a preliminar.

No mérito, melhor sorte não há para o Apelante posto que o Banco não conseguiu se desincumbir do ônus processual que lhe cabia, qual seja o de demonstrar que efetivamente os empréstimos foram contraídos por quem de direito.

Portanto, não há comprovação efetiva da contratação.

Ressalte-se que a configuração de fraude de terceiro, fato este, que parece ser o que ocorreu no presente caso, não isenta a ré de responsabilidade, eis que tal fraude é bastante comum, sendo que esta circunstância apenas influencia na fixação do valor da indenização, já que o fornecedor não pode atribuir a falha da segurança do serviço que presta ao consumidor. O risco de fraude de terceiros é da apelante, tratando-se de fortuito interno, conforme entendimento do STJ.

Eis a Súmula do STJ:

"SÚMULA n. 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES. DANO MORAL. VALOR. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. "O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pactuação de contrato bancário mediante fraude praticada por terceiro estelionatário, por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos." (AgRg no Ag 1148316/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 06/09/2011) 2. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no Ag 1318080/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 30/11/2011).

In casu
, resta comprovado que a Apelada comunicou imediatamente o banco de que teria sido vítima da fraude em por terceiro, posto que em nenhum momento celebrou o contrato de empréstimo logo após ter recebido a ligação, ressalte-se, com o mesmo número utilizado pelo Banco.

Diante do ônus que lhe competia, em razão da hipossuficiência do consumidor, o Banco quedou-se inerte ao comprovar a validade da contratação e das transferências em tela.

Em sentido contrário, o Banco empreendeu muitos esforços em explicar o modo de funcionamento de aplicativos do banco, sem que, no entanto, tenha logrado êxito em impugnar de forma exitosa os fatos trazidos pela Apelada.

No que diz respeito aos danos materiais, o Banco Apelante se insurge contra a condenação de ressarcimento aplicada pelo juízo originário, aduzindo resumidamente que os valores foram pautados em contratação lícita, ou seja, sem má-fé, bem como, que seria inaplicável a tese fixada pelo STJ no Tema 1061, ante a modulação dos efeitos do julgado.

Todavia, conforme o novel entendimento do próprio STJ, já mencionado acima, a devolução do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva.

No tocante aos danos morais, entendo que os descontos indevidos vão além de um mero dissabor ou aborrecimento corriqueiro, configurando verdadeiro abalo moral que
nos dizeres de Rui Stoco “
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
.” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

A respeito do
quantum
atribuído a indenização, a jurisprudência se posiciona da seguinte forma:

RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral
Restrição de crédito decorrente de indevida inscrição do CPF da autora no cadastro de devedores inadimplentes do SERASA Dívida inexistente Uso de documentos falsos por terceiro para sua contração Dever de indenizar reconhecido com base no princípio jurídico da responsabilidade objetiva, em razão do risco do negócio Excludentes da culpa exclusiva do ofendido ou de terceiro não evidenciados Indenização
Fixação que deve ser apta para desestimular a reiteração de atos gravosos, sem, no entanto, constituir fonte de enriquecimento desproporcional à vítima Indenização
Quantum majorado de R$ 1.000,00 para R$ 10.000,00 Honorários advocatícios Majoração do quantum reparatório que supre os objetivos de remunerar adequadamente o trabalho do advogado Apelo da autora parcialmente acolhido, desprovido o do réu. (TJSP. Apelação Cível n. 0136215-62.2009.8.26.0100. Relator:
Galdino Toledo Júnior. 9ª Câmara de Direito Privado. Data do julgamento: 19/04/2011. Data de registro: 20/04/2011).

Deste modo,
considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença, qual seja o de R$5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido, posto que se encontra de acordo com o que vem sendo arbitrado por esta Turma julgadora em casos semelhantes.

Com relação a incidência dos juros, caminhou bem a sentença ao fixa-los a partir do evento danoso, em obediência à Sumula n.54 do STJ, não havendo qualquer espaço para tal discussão.

Também entendo que não merece redução o valor arbitrado a título de multa, considerando-se o porte econômico do banco, bem como que este quedou-se inerte em efetivar o que fora decidido judicialmente.

Concluo, deste modo, que não há o que se modificar na decisão combatida.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 16/08/2024